Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717578-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES, ANNA KAROLINA OLIVEIRA XIMENES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução PJe no 0704934-24.2019.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de ANNA KAROLINA OLIVEIRA XIMENES e RAFAEL SAMPAIO XIMENES, indeferiu o pedido de arresto de imóvel nos seguintes termos: O exequente formula, ao ID 63654745, novamente o arresto do imóvel
denominado Fazenda EVA, pedido já indeferido ao ID 43961619. Indefiro o pedido pelos mesmos fundamentos dispostos naquela decisão. Ademais, nos termos do art. 828 do CPC, pode o exequente obter a certidão
de que a execução foi admitida pelo juiz, para fins de averbação em registro de
imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.
Neste sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS.
ARRESTO DE BEM IMÓVEL. ART. 828 CPC. CERTIDÃO. FACULDADE. NÃO EXERCÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Patenteado nos autos que a recorrente não provou ter a certidão
a que se refere o art. 828, do CPC, sido indeferida pela autoridade judiciária
de primeiro grau, afasta-se necessidade de arresto de bem pertencente a
executado ainda não citado, quando não demonstrada a dilapidação do patrimônio
do devedor com o fito de prejudicar o credor. 2. Ressalte-se que a medida antes
descrita não depende da citação efetiva do devedor, mas apenas do recebimento
da petição inicial da ação executiva. 3. Recurso desprovido. (Acórdão
n.1159033, 07191979820188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de
Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página
Cadastrada.) Quanto ao mais, encaminhem-se os autos para a pesquisa de endereços dos
executados nos sistemas informatizados disponíveis neste Juízo, conforme
determinado ao ID 43961619. Vindo os endereços ainda não diligenciados, expeça-se mandado de citação,
penhora, avaliação e intimação nos termos da decisão de recebimento da petição
inicial. Aguarde-se o retorno dos mandados expedidos. 1. Com a citação do devedor: Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento ou para oposição de embargos
à execução. Após, certifique-se. Caso o devedor não se manifeste, intime-se o exequente para juntar
planilha de débito atualizada, bem como para indicar bens do devedor passíveis
de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente,
Aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio
de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos
termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença. 2. No caso de retorno dos mandados sem cumprimento ou caso os endereços localizados já tenham sido
diligenciados: Inicialmente, certifique-se, especificando a parte executada a que se
refere, em se tratando de pluralidade de executados. Após, intime-se a parte exequente para juntar aos autos endereço onde a
parte executada possa ser localizada ou requerer sua citação por edital, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente,
aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio
de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos
termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, estarem presentes os pressupostos que autorizam a medida cautelar do arresto, porquanto na execução, uma vez não localizados os devedores é cabível a referida medida. Sustenta que, no caso, já foi procedida, sem êxito, a tentativa de citação inclusive por carta precatória em outra unidade da federação. Aduzido estarem presentes os seus pressupostos, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada para que seja deferido a medida cautelar indeferida na instância de origem. Preparo constante nos IDs 16916993 e 16916994. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidenciam os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela cautelar em processo de execução, consistente em arresto de imóvel rural oferecido como garantia do título exequendo. Consoante se extrai da decisão recorrida, ainda não foram esgotados os meios de localização dos devedores, tendo sido determinado na mesma decisão que indeferiu o arresto a pesquisa junto aos sistemas de informação disponíveis para obtenção do atual endereço dos executados. O arresto, enquanto medida cautelar que visa assegurar a efetividade da execução, não se afasta da necessidade de caracterização dos pressupostos regulares da medida cautelar, em especial o risco de grave dano ou de difícil reparação. Diante desse contexto, quando ainda pendente diversas diligências para localização dos devedores, o arresto se mostra prematuro, podendo, nos termos do ordenamento processual, ser assegurado a tentativa de citação dos devedores nos endereços a serem fornecidos após a pesquisa determinada pelo juízo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada liminar recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília, de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH